Tribunal: TJSP
Processo: 2186133-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguéis. Cumprimento de sentença. Determinação de apuração da parte cabente a cada litigante após a expropriação do bem imóvel objeto da ação. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de utilização de crédito para a aquisição de parte do imóvel objeto da ação. Necessidade de prévia liquidação da sentença para se apurar o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguéis. Cumprimento de sentença. Determinação de apuração da parte cabente a cada litigante após a expropriação do bem imóvel objeto da ação. Inconformismo. Cabimento. Possibilidade de utilização de crédito para a aquisição de parte do imóvel objeto da ação. Necessidade de prévia liquidação da sentença para se apurar o que cabe a cada um dos litigantes, o que permitiria ao credor exercer o direito de adjudicação em relação à parte do imóvel da coproprietária ou de participar do leilão judicial. Decisão reformada. Agravo provido.